Tribunal: TJDFT
Processo: 0726573-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726573-33.2021.8.07.0000 RECORRENTE: HERMOSA RUTH LOPES PONTE DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento no sentido de relativizar a extensão da impenhorabilidade dos salários. Isso porque, ainda que se deva preservar a dignidade do devedor, o direito deve, também, garantir os direitos do credor. 2. Não se tem notícia da destinação conferida pela autora/agravante aos valores recebidos indevidamente e que deveriam ter sido restituídos a quem de direito, ou seja, ao banco/agravado. 3. Sob pena de se enriquecer de forma ilícita, é correto que a autora/agravante honre a dívida com parte de seu salário, em prestações que não venham a comprometer sua subsistência. 4. A penhora de 10% (dez por cento) do salário da agravante, no valor de R$ 10.444,04 (dez mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos), atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, ao passo que não inviabiliza a dignidade e o sustento de sua família; e, sobretudo, permite a satisfação da obrigação havida entre as partes. 5. Agravo conhecido e desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 833, inciso IV, do CPC, porque sua verba salarial está acobertada pela impenhorabilidade absoluta. Requer no ID 43561603 – Pág. 11 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados LEONARDO ROMEIRO BEZERRA (OAB/DF 28.944) e LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES (OAB/DF 41.709). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 1.022, inciso I, do CPC, pois, de acordo com a Corte Superior, “não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte”. (AgInt no AREsp n. 2.024.233/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do CPC, porque, concluindo a turma julgadora que a penhora deferida não afeta a dignidade da parte devedora (ID 33867015 – Págs. 1 e 4), alterar esse entendimento demanda a reapreciação de todo o conteúdo fático-probatório da demanda, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.984.740/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados LEONARDO ROMEIRO BEZERRA (OAB/DF 28.944) e LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES (OAB/DF 41.709). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015